Tribunal: TJMT
Processo: 1025803-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025803-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 024.923.401-71 (ADVOGADO), VANDERLEI LUIZ BARBIERI - CPF: 445.094.999-49 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO BRONZIN - CPF: 034.485.879-07 (EMBARGANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (EMBARGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. arrolamento sumário. expedição de alvará para transferência de imóvel. alegação de omissão e obscuridade. inexistência de vícios.
embargos rejeitados
.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de obter a expedição de alvará para registro de imóvel. Os Embargantes sustentam que a decisão colegiada apresenta omissões quanto à irrelevância jurídica da ação estimatória proposta pelo Espólio, à existência de dívida líquida, certa e exigível do Espólio com um dos Embargantes e à falta de plausibilidade jurídica da demanda que fundamentou a suspensão do arrolamento.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao reconhecer a existência de questão prejudicial externa para obstar a expedição de alvará; (ii) analisar se a suposta dívida do Espólio com um dos Embargantes possui relevância jurídica suficiente para afastar a suspensão do processo de arrolamento.

iii. razões de decidir

3. O acórdão reconhece expressamente a existência de questão prejudicial externa consistente na Ação Estimatória ajuizada pelo Espólio, cuja procedência pode repercutir diretamente sobre a configuração, a extensão e o valor do imóvel objeto do pedido de alvará.

4. A negativa de tutela provisória na Ação Estimatória não impede o Juízo do arrolamento de, com autonomia, reconhecer a existência de prejudicialidade externa, em atenção ao poder-dever de proteção do acervo hereditário (CPC, art. 313, V, a).

5. A alegação de que a Ação Estimatória se baseia em memorial descritivo irregular foi implicitamente rejeitada no voto condutor, que reconheceu a pertinência temática e a aptidão da ação para influenciar o resultado do arrolamento.

6. O Julgador não está obrigado a responder ponto a ponto os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia, o que ocorreu na decisão impugnada.

7. A existência de eventual crédito líquido e exigível em favor do Embargante não elide a suspensão processual validamente decretada nem permite a prática de atos ordinários, ante a vedação expressa do art. 314 do CPC.

8. O acórdão também afastou, com fundamento expresso, a alegação de má-fé do Espólio, por entender que o ajuizamento da Ação Estimatória configura exercício regular do direito de defesa patrimonial.

9. Os Embargos, ao pretender rediscutir fundamentos jurídicos e fáticos já analisados, revelam mero inconformismo com o desfecho da decisão, o que não justifica a oposição do recurso integrativo.

10. A tese de prequestionamento foi devidamente enfrentada, com menção ao art. 1.025 do CPC e à jurisprudência do STJ, reconhecendo-se o prequestionamento implícito da matéria.

iv. dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão colegiada enfrenta, de forma expressa ou implícita, os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. A existência de ação estimatória com potencial de impactar o valor e a configuração do imóvel justifica a suspensão do arrolamento, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. 3. A eventual existência de crédito em favor do herdeiro não afasta, por si só, a necessidade de preservação do acervo hereditário durante a suspensão do processo. 4. A oposição de Embargos de Declaração com intuito meramente modificativo do julgado não se presta como instrumento adequado de impugnação.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, a; 314; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por

Vanderlei Luiz Barbieri e Luiz Antônio Bronzin
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do
Espólio de Valdemiro Gueno.

Em suas razões, os Embargantes alegam que a ação estimatória utilizada como fundamento para obstar a expedição de alvará não apenas carece de fundamento jurídico, como configura verdadeira medida protelatória, já que se apoia em memorial descritivo produzido por terceiro, em área alheia e de titularidade diversa, sem qualquer relação com os Embargantes.

Ressaltam que tal memorial sequer possui eficácia para reduzir ou alterar área registrada, por não ter sido averbado, e que, à época de sua confecção, o imóvel já havia sido alienado a terceiro, conforme demonstrado por documentos públicos anexados pelos próprios herdeiros de Valdemiro Gueno na Ação Estimatória.

Sustentam, ainda, omissão quanto à existência de valores certos, líquidos e exigíveis devidos pelo Embargado ao Embargante Vanderlei Luiz Barbieri, objeto de execução ajuizada em 2012 (processo n. 0002204-61.2012.8.11.0051), a qual, inclusive, ensejou a adjudicação da área hoje sob litígio.

Defendem que a relevância dessa dívida, somada à ausência de plausibilidade da Ação Estimatória, evidencia o descabimento de condicionar o exercício do direito de propriedade a um novo processo de tramitação incerta e que, mesmo em caso de eventual êxito, não compensaria os valores devidos pelos agravados.

Com esses argumentos, requerem o acolhimento dos Integrativo.

Contraminuta no Id. 329808883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Luiz Antônio Bronzin e Vanderlei Luiz Barbieri
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Arrolamento Sumário n. 0007562-15.2013.8.11.0037 proposto pelos herdeiros de Valdemiro Gueno, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para transferência do imóvel registrado sob a matrícula n.o 4.706, sob o fundamento da existência de questão prejudicial externa, atinente à Ação Estimatória em trâmite na 1a Vara Cível de Campo Verde/MT ajuizada pelo Espólio.

Em suas razões, os Agravantes sustentaram violação ao princípio da preclusão, uma vez que a questão relativa à suspensão da expedição do alvará já havia sido analisada e rejeitada pelo juízo competente da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Estimatória n.o 1003331-94.2024.8.11.0051, bem como em sede recursal, não podendo ser rediscutida pelo juízo no qual tramita os autos do Arrolamento Sumário.

Aduziram que o Espólio Agravado omitiu deliberadamente informações essenciais, notadamente o indeferimento reiterado da medida liminar de suspensão pelo juízo natural e por este Tribunal, o que induziu o magistrado de primeiro grau em erro, configurando litigância de má-fé (arts. 80, II, e 81 do CPC).

Alegaram que não há fundamento jurídico válido para condicionar a transferência da matrícula ao desfecho da Ação Estimatória, na medida em que a ação que tinha como objeto a rescisão do contrato de compra e venda firmado com o
de cujus
já transitou em julgado e as penhoras incidentes sobre a área foram canceladas.

Frisaram que a Ação Estimatória ajuizada no ano de 2024 não possui pertinência, por tratar de suposta redução de área em razão de memorial descritivo irregular e não averbado, questão que deveria ser resolvida administrativamente e que não gera direito de suspender registro imobiliário em favor de terceiros adquirentes de boa-fé.

Asseguraram que a conduta processual do Agravado evidencia reiterada má-fé, tendo em vista histórico contratual marcado por práticas fraudulentas, inclusive com condenações anteriores nesse sentido, além da inadimplência de obrigações assumidas.

Acentuaram que a decisão
a quo
acarreta grave risco de dano de difícil reparação aos Agravantes, que se veem privados de registrar imóvel adquirido em 2006, após quase duas décadas de litígios e diversas decisões favoráveis já transitadas em julgado.

Com esses argumentos, pugnaram pela reforma do
decisum
, a fim de determinar a imediata expedição do alvará judicial para registro da matrícula imobiliária em favor dos Agravantes, bem como a condenação do Agravado por litigância de má-fé.

Na sessão de julgamento realizada em 21/10/2025 o Colegiado, à unanimidade, desproveu ao recurso.

Inconformados,
Luiz Antônio Bronzin e Vanderlei Luiz Barbieri
opuseram este Recurso de Embargos de Declaração.

Em suas razões, alegam que a Ação Estimatória utilizada como fundamento para obstar a expedição de alvará não apenas carece de fundamento jurídico, como configura verdadeira medida protelatória, já que se apoia em memorial descritivo produzido por terceiro, em área alheia e de titularidade diversa, sem qualquer relação com os Embargantes.

Ressaltam que tal memorial sequer possui eficácia para reduzir ou alterar área registrada, por não ter sido averbado, e que, à época de sua confecção, o imóvel já havia sido alienado a terceiro, conforme demonstrado por documentos públicos anexados pelos próprios herdeiros de Valdemiro Gueno na Ação Estimatória.

Sustentam, ainda, omissão quanto à existência de valores certos, líquidos e exigíveis devidos pelo Embargado ao Embargante Vanderlei Luiz Barbieri, objeto de execução ajuizada em 2012 (processo n. 0002204-61.2012.8.11.0051), a qual, inclusive, ensejou a adjudicação da área hoje sob litígio.

Defendem que a relevância dessa dívida, somada à ausência de plausibilidade da Ação Estimatória, evidencia o descabimento de condicionar o exercício do direito de propriedade a um novo processo de tramitação incerta e que, mesmo em caso de eventual êxito, não compensaria os valores devidos pelos agravados.

Com esses argumentos, requerem o acolhimento dos Integrativo.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Sob esse enfoque, os argumentos deduzidos pelo

Embargante não prosperam.

O voto condutor reconheceu, de forma expressa e fundamentada, a existência de questão prejudicial externa, consubstanciada na Ação Estimatória ajuizada pelo Espólio Embargado, cuja causa de pedir se vincula à alegada diminuição da área efetivamente recebida em negócio jurídico conexo à permuta que envolve o imóvel objeto do pedido de alvará.

O colegiado afirmou, com precisão, que eventual procedência daquela demanda pode repercutir diretamente sobre a configuração, a extensão e o valor do bem cuja transferência se pretende, o que justifica a suspensão do arrolamento, nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil.

Também consignei, de modo inequívoco, que a negativa de tutela provisória na Ação Estimatória não impede o Juízo do arrolamento de reconhecer, com autonomia, a existência de prejudicialidade externa, no exercício do poder-dever de proteção do acervo hereditário.

Esse fundamento foi reiterado de forma expressa, com apoio em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastando qualquer alegação de omissão ou deficiência de fundamentação.

A tese de que a Ação Estimatória seria juridicamente descabida, baseada em memorial descritivo irregular, não averbado ou supostamente elaborado por terceiro, foi implicitamente rejeitada pelo acórdão, ao reconhecer a pertinência temática da demanda e sua aptidão para influenciar o resultado do arrolamento.

Importante relembrar, que o órgão julgador não está obrigado a acolher a narrativa fática apresentada por uma das partes, tampouco a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

De igual modo, não há omissão quanto à alegação de existência de créditos do embargante em face do espólio.

O colegiado firmou o entendimento no sentido de que o indeferimento do alvará decorre da suspensão válida do processo, fundada em prejudicialidade externa regularmente reconhecida, e da ausência de demonstração de urgência apta a excepcionar a vedação do art. 314 do Código de Processo Civil.

A eventual existência de crédito, ainda que líquido e exigível, não afasta, por si só, a necessidade de preservação do acervo hereditário nem neutraliza a incidência da norma legal que impede a prática de atos ordinários em processo suspenso.

O acórdão também afastou a alegação de má-fé processual do Espólio Embargado ao afirmar que o ajuizamento da Ação Estimatória e a invocação de seus efeitos no âmbito do arrolamento constituem exercício regular do direito de defesa patrimonial, sobretudo diante da controvérsia instaurada sobre a equivalência das áreas permutadas. Esse ponto foi enfrentado de forma direta, não subsistindo qualquer lacuna decisória.

Na verdade, a tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026